Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715752-41.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE CRISTINA PESTANA APELADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos, além da última declaração de imposto de renda, comprovantes de demais gastos ou demais documentos que demonstrem a sua situação financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator